Tribunal: TJDFT
Processo: 0728749-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728749-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA WIVIANE DE FARIA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta a existência de contradição interna na referida decisão. Alega que, embora tenha sido deferida a gratuidade de justiça, foi determinada, ao final, a intimação para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Afirma que, tendo sido reconhecida sua hipossuficiência, estaria isenta do recolhimento. Requer, assim, o provimento dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). No caso em questão, de fato há contradição interna. A decisão embargada reconheceu a hipossuficiência da parte e concedeu-lhe a gratuidade de justiça, amparada nos documentos constantes dos autos. Todavia, no dispositivo, determinou equivocadamente o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Dessa forma, uma vez concedida a gratuidade de justiça, não subsiste a obrigação de recolhimento do preparo. ISSO POSTO, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, excluindo da decisão a determinação de recolhimento do preparo recursal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)